Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700628-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIVANA BRANDT MAGALHAES DE CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que se pleiteia a reforma da decisão judicial de origem, para que seja determinado à administração que conceda a autora o regime de teletrabalho ou abono de faltas ao serviço, com fundamento em ato normativo regulamentar da própria polícia. Portaria 25 e 36 da Secretaria de Segurança Pública. Alega a autora na inicial: "(...) Trata-se de ação que tem como objeto a concessão do teletrabalho à Agravante, que é servidora da polícia civil do Distrito Federal e mãe de duas crianças, uma de cinco e uma de sete anos, e que, diante do fechamento das escolas, estão em casa em período integral, precisando de cuidados. 9. No dia 17 de março de 2020, o secretário de segurança publica do Distrito Federal, em atenção aos menores de idade que ficariam em casa em tempo integral e a necessidade de acompanhamento dos mesmos, editou, por meio da Portaria n° 36, garantia da implementação do teletrabalho a todos os servidores que possuam filho em idade escolar: Art. 5o Aos servidores do sistema de segurança pública que possuam filho em idade escolar, igual ou inferior a doze anos, que necessitem da assistência de um dos pais em razão da suspensão de funcionamento de escolas e creches, poderão solicitar o regime de teletrabalho, enquanto vigente ato normativo do Governo do Distrito Federal de suspensão dessas atividades por motivos relacionados ao COVID-19, cuja concessão ficará à critério do subsecretário e chefes das unidades equivalentes da SSP/DF, e dos dirigentes máximos dos órgãos e entidade vinculados à SSP/DF. § 1o Aplica-se, no caso do caput, o disposto nos §§ 3o e 4o do artigo anterior. § 2° O disposto no caput não se aplica ao servidor cujo cônjuge ou companheiro seja servidor público e usufrua do regime de teletrabalho. § 3o A concessão prevista neste artigo poderá ser revogada a qualquer tempo, em caso de necessidade do serviço. § 4o A comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no caput ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo II, encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata, com controle da unidade de pessoal do órgão ou entidade, ou conforme dispuser ato regulamentar dos dirigentes dos órgãos ou entidade vinculados à SSP/DF; § 5o A prestação de informação falsa sujeitará o servidor ou empregado público às sanções penais e administrativas previstas em Lei. 10. Considerando a supracitada portaria, o Diretor-Geral da PCDF instituiu a Portaria 25 no órgão para regulamentar as normas de contingencia de contágio por COVID-19 e, no que se refere à implementação de teletrabalho a servidores com filhos em idade escolar, garantiu a implementação apenas a servidores do expediente, excluindo do mesmo direito os servidores em regime de plantão, de forma injustificada. 11. Assim, diante da situação de calamidade pública por conta do novo Coronavírus e da suspensão das atividades escolares no DF, a Agravante realizou pedido administrativo de teletrabalho ao Delegado Chefe, indeferido sob o argumento de não que não seria possível conceder o teletrabalho à agente pois trabalha sob regime de plantão, com base no Art. 12 da Portaria 25 da PCDF, depois alterada pela Portaria 27, de 19 de março de 2020. Diante da negativa, a Agravante apresentou recurso ao Diretor de Polícia Circunscricional, também indeferido. (...)" A decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF não merece reparos, eis que a instituição Policial constitui serviço essencial à sociedade, mormente quando a servidora está escalada para o regime de plantão. Nesse caso, não ha compatibilizar essa situação compatível com o teletrabalho, constitui-se uma exceção plenamente justificada, pois o plantonista cumpre diligências pessoalmente nas ruas, casas e estabelecimentos comerciais. A Portaria estabeleceu que o teletrabalho não abrange os plantonistas. Ademais, não há provas de que o pai das criança ou outro parente próximo não possa suprir a ausência da mãe no horário de trabalho, no contato com os filhos. Diante da ausência da plausibilidade do direito INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispenso informações. Venham as contrarrazões. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito